Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001792-65.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível n.
1001792-65.2020.8.11.0041
, nos termos do voto do relator
.

A Embargante, em síntese, entende que algumas questões por ela invocadas em sede de recurso merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento.

Diz que “
é essencial que Vossas Excelências se manifestem acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos para que sejam objeto de recurso especial e recurso extraordinário, pede-se que exponham os motivos individualizados da razão de que cada prova reunida nos autos não demonstram a verossimilhança das alegações dos embargantes
” (id. 143291667 - Pág.6)

Sustenta ausência de comprovação do dano (imprestabilidade do laudo) dos documentos laudo genérico e inconclusivo – ausência de comprovação da origem do dano causado ao equipamento eletrônico.

Defende que “
no caso dos autos, vejamos o documento juntado pela parte autora no presente caso, além de não comprovar o nexo causal, não está assinado por profissional apto, engenheiro elétrico/eletricista devidamente identificado com o CREA
”.

Ademais, ressalta que “
o suposto laudo autoral não pode ser considerado como prova técnica, em razão da não identificação do profissional responsável por sua elaboração
”.

Alega que “
os referidos documentos foram lavrados de forma unilateral, genérica e inconclusiva, de acordo com os interesses da própria Autora, não podendo, assim, serem usados como prova inconteste acerca da origem do sinistro, o que resulta na improcedência da lide, vez que a Seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório
”.

Aduz da improcedência da pretensão autoral ante a ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso; das causas de excludentes de responsabilidade civil.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional e constitucional.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as razões arguidas, manifestando quanto à fundamentação e dispositivos legais supracitados, para fins de prequestionamento, possibilitando eventual ajuizamento de recurso perante as instâncias superiores. Por fim, que seja reparada o r. acórdão para o fim que seja sanada a omissão e contradição arguida, tendo em vista a comprovação de laudo inconclusivo e unilateral, bem como a demonstração de ausência de nexo de causalidade.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos (id. 144193168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível n.
1001792-65.2020.8.11.0041
,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SALVADOS - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU ABATIMENTO NO VALOR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

3. Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

4. Inviável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
”.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser sanado no acordão questionado.

Restou demonstrado através dos laudos técnicos que houveram oscilações de energia, o que ocasionaram os danos.

O ressarcimento é devido, já que compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para impedir alterações de tensão e consequente lesão aos consumidores.

Embora a parte Embargante colacione alguns julgados para questionar a decisão, é certo que o acordão também está amparado em julgado deste Tribunal, muito recente.

Para ilustrar tudo, trago trecho do acordão:

“No que tange ao nexo causal, apesar de não serem os laudos técnicos juntados assinados por profissional técnico responsável, inexistindo informações quanto à qualificação de quem o atesta; estes devem ser considerados válidos pois foram atestados por empresas especializadas.

Dando credibilidade aos laudos técnicos, observa-se que todos eles concluem que os causa dos danos nos equipamentos dos segurados foram por descarga elétrica fora dos padrões. Dito isso, resta comprovado o nexo causal que originaram os danos sofridos que foram ressarcidos pela apelada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
- SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 188 DO STF - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS No 43 E No 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
. Nos termos das Súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (TJMT - N.U 1012098-45.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ademais, a concessionária de energia elétrica apelante deixou de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória dos laudos técnicos ofertados pela seguradora, não cumprindo com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Destaca-se, outrossim, que
“o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte”(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023